Tribunal: CARF
Processo: 13706.010321/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.010321/2008-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.101 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
ENGECLINIC SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PRELIMINAR DE NULIDADE. DESCABIMENTO.
Incabível a decretação de nulidade do despacho decisório, quando nele estão
contidas as informações necessárias e suficientes para justificar a decisão.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR DE
NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS. EXAME DOCUMENTAL.
Constitui óbice à restituição de valores referentes à retenção de contribuições
previdenciárias na cessão de mão de obra, a não apresentação de todos os
documentos necessários à instrução do processo nos termos da Instrução
MPS/SRP no03/2005, vigente à época do requerimento.
PROVAS . PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA
Cabe ao contribuinte apresentar, de forma clara e inequívoca, os documentos
comprobatórios do direito creditório por ele pleiteado, dentro do prazo de
defesa, precluindo o direito de fazê-lo posteriormente.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2301-011.099, de 7 de março
de 2024, prolatado no julgamento do processo 13706.009738/2008-01, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente Redator
Participaram da sessão julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausentes as conselheiras Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.010321/2008-82
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.101 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.010321/2008-82

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face do acórdão no 06-49.694, de
primeira instância, que julgou Manifestação de Inconformidade Improcedente, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Restituição apresentado pelo Contribuinte. Aborda-se sobre o pedido de Restituição de
contribuições retidas sobre Notas Fiscais/faturas, protocolado em 03/12/2008, através do qual foi
solicitada a devolução do valor de R$ 583.047,80 (quinhentos e oitenta e três mil e quarenta e
sete reais e oitenta centavos), correspondente ao excedente das retenções de 11% sofridas sobre
notas fiscais de serviços emitidas no período de 01/2007 a 12/2007, conforme informações do
Requerimento de Restituição de Retenção–RRR de fls. 05/06.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ apreciou a Manifestação e não acolher os argumentos de cerceamento do
direito de defesa, conforme seguinte EMENTA:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PRELIMINAR DE NULIDADE. DESCABIMENTO.
Incabível a decretação de nulidade do despacho decisório, quando nele contidas
as informações necessárias e suficientes para justificar a decisão.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR DE
NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS. EXAME DOCUMENTAL.
Constitui óbice à restituição de valores referentes à retenção de contribuições
previdenciárias na cessão de mão de obra a não apresentação de todos os
documentos necessários à instrução do processo nos termos da Instrução
MPS/SRP no03/2005 vigente à época do requerimento. A Administração
Pública está sujeita ao princípio da legalidade, à obrigação de cumprir e
respeitar as leis em vigor.
PROVAS . PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA
Cabe ao contribuinte apresentar, de forma clara e inequívoca, os documentos
comprobatórios do direito creditório por ele pleiteado, dentro do prazo de
defesa, precluindo o direito de fazê-lo posteriormente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.101 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.010321/2008-82

O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância e,
tempestivamente, apresentou Recurso Voluntário reiterando os fatos e motivos alegados na
Manifestação, e requer, em síntese:
a) Seja recebido e processado o presente Recurso Voluntário, eis que presentes
os pressupostos de admissibilidade para tanto;
b) Preliminarmente, seja julgado procedente o presente Recurso, para anular a
decisão recorrida, a fim de que possa ter a Recorrente prazo razoável para
cumprir a exigências contidas no Termo de Intimação n° 024/2013;
c) No mérito, caso não seja esse o entendimento desse E. Colegiado, requer seja
reformado o acórdão proferido, para oportunizar ao Recorrente prazo razoável a
apresentar os documentos exigidos, com o fito de que a Administração Pública
possa analisar e deferir seu pedido de restituição, caso seja realmente devido;
d) Alternativamente, caso seja o entendimento dessa r. Autoridade julgadora,
seja convertido o julgamento em diligência, oportunizando à Recorrente a
apresentação dos documentos solicitados em prazo razoável, como supedâneo à
análise do seu pleito administrativo;
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
portanto, merece ser conhecido.
Preliminar
Em preliminar alega nulidade da decisão recorrida por ter ocorrido o
cerceamento do direito de defesa.
Sobre o tema destaco alguns pontos que considero relevante da decisão “a
quo”,:
5. A Interessada alega, em suma, que a Decisão que indeferiu o seu pedido de
restituição deve ser anulada, uma vez que não lhe foi dado um prazo razoável
para cumprir com as exigências contidas no Termo de Intimação n°
027/2013, ferindo, assim o seu direito constitucional assegurado à ampla
defesa, ao contraditório e ao devido processo legal.
5.1. Contudo, diferentemente do que entende a defesa, no tocante à questão
preliminar de cerceamento do direito de ampla defesa e contraditório, não se
vislumbra a sua ocorrência, eis que a Decisão de fl. 428, acompanhada do
parecer de fls. 422/426, além de se revestir dos requisitos e formalidades
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.101 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.010321/2008-82

necessários à sua constituição, nos termos da legislação de regência da
matéria, está adequadamente caracterizada e motivada, de modo a justificar
o indeferimento da restituição pleiteada, conforme será visto no decorrer deste
voto.
5.2. Primeiramente, cabe ressaltar que o Pedido de Restituição é feito por
iniciativa do Contribuinte, a quem cabe a responsabilidade pelas
informações sobre os créditos, ao passo que à Administração Tributária
compete a sua necessária verificação e validação:
• Confirmada a existência do crédito postulado, é deferida a restituição pleiteada;
• Não comprovada ou invalidadas as informações prestadas pelo Requerente,
ocorre o indeferimento.
5.3. O artigo 65 da IN 900/08, por sua vez, faculta à autoridade da RFB
competente para decidir sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a
compensação, que se condicione o reconhecimento do direito creditório à
apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, quando
houver necessidade de se comprovar a exatidão das informações prestadas,
e a existência de crédito em favor do Contribuinte:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a
restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de
documentos comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos
magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal nos
estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante
exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações
prestadas.
5.4. Após, tais considerações, na situação presente, tem-se que a manifestante
obteve liminar nos autos do Mandado de Segurança Individual/Tributário no
0102549- 65.2013.4.02.05101 (2013.51.01.102549-2), com tramite pela 27a Vara
Federal do Rio de Janeiro, ordenando o titular da DRF Rio de Janeiro-RJ a
adotar medidas cabíveis para análise e julgamento do processo administrativo no
prazo de 10 (dez) dias.
5.5. À época, restou verificado pela Autoridade competente que o pedido de
restituição não havia sido instruído com todos os documentos indispensáveis
para a comprovação de seu direito creditório, e deste modo, procedeu à
intimação do contribuinte, (Termo de Intimação no 27/2013), para que no prazo
de 3 dias, apresentasse documentos, esclarecimentos e retificações adicionais.
5.6. No entanto, de acordo com o Parecer conclusivo no 070/2013, de fls.
422/426, considerando que o contribuinte: (i) não lançou em GFIP diversos
tomadores de serviço e as respectivas retenções, (ii) informou indevidamente
valores de retenção de notas fiscais referentes a alguns dos tomadores não
informados na GFIP; (iii) efetuou compensações não comprovadas nas
competências de 02/2008 e 03/2008 e em períodos anteriores, (iv) alterou as
datas de emissão da notas fiscais no 905, 919, 930, 954, 969, 994, 1013, 1036 e
1037, através de simples comunicado entre as sociedades empresárias
contratantes e contratada; o Chefe da Divisão de Orientação e Análise
Tributária – DIORT da 7a Região Fiscal, emitiu o Despacho Decisório em
11/03/2013, fls. 428, indeferindo o pedido de restituição, com base no Parecer
conclusivo no 070/2013, de fls. 422/426.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.101 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.010321/2008-82

5.7. Desta forma, em que pese o exíguo prazo conferido pela Administração,
para que o contribuinte apresentasse todos os documentos necessários à instrução
de seu direito creditório, fato este plenamente justificável diante do mesmo
prazo exíguo ordenado à autoridade competente pela Justiça Federal, tem-se
que o ato normativo vigente à época do protocolo do Requerimento de
Restituição da Retenção, Instrução Normativa MPS/SRP 03, de 2005, descrevia
com exatidão, no artigo 207, quais eram os documentos necessários a sua
instrução.
5.8. Ademais, é cediço que a prestação de serviços mediante cessão de mão-de-
obra sujeita ao regramento do art. 31 da Lei no 8.212/91, na redação dada pela
Lei no 9.711/98, atrai para a empresa prestadora de serviços não só o ônus
financeiro da retenção do percentual de 11% sobre o valor bruto das notas
fiscais, mas também a necessidade de observância de obrigações tributárias
de natureza acessória, dentre as quais destacam-se a obrigatoriedade de
elaboração de folhas de pagamento e Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP
distintas por tomador.
5.9. Por tratar-se de empresa prestadora de serviço com cessão de mão-deobra,
os valores retidos pelas tomadoras devem ser informados na GFIP nos
respectivos campos, conforme determina o item 3.1 do capítulo III do Manual da
GFIP/SEFIP:
“A empresa cedente de mão-de-obra ou prestadora de serviços
(contratada) deve informar o valor correspondente ao montante das
retenções (Lei n° 9.711/98)
sofridas durante o mês, em relação a cada tomador/obra (contratante),
incluindo o acréscimo de 4, 3 ou 2% correspondente aos serviços
prestados em condições que permitam a concessão de aposentadoria
especial (art. 6° da Lei n° 10.666, de 08/05/2003).
A informação deve ser prestada relativamente ao estabelecimento ou à
obra da empresa que sofreu a retenção.
5.10. E conforme dispõe a nota 4 do item 3.1:
“O valor da retenção deve ser informado em relação a cada
tomador/obra ainda que haja impossibilidade de identificar os
trabalhadores por tomador/obra, como exemplificado na nota 2 do item 3
do Capítulo II, ou quando houver emissão de nota fiscal/fatura em
competência posterior à cessação da prestação do serviço.
O valor da retenção não deve ser informado relativamente ao pessoal
administrativo, aplicando-se o disposto na nota acima. Os trabalhadores
são informados na administração, e os valores de retenção são
informados relativamente a cada tomador/obra, com exclusividade de
retenção.”
5.11. Desta forma, o indeferimento do pedido de restituição do saldo
remanescente, teve por fundamento a violação de normas procedimentais,
que deveriam ter sido observadas pela Interessada desde a entrada de seu
pedido.
5.12. E, em que pese a prorrogação do prazo conferido pela Justiça, por mais 60
(sessenta) dias, para que a autoridade da RFB analisasse o direito creditório do
contribuinte, fls. 489, atendendo o próprio pedido da União, tem-se que a
autoridade competente da RFB somente foi cientificada desta decisão em
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.101 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.010321/2008-82

05/04/2013, (fls. 496), ou seja, após a data do despacho decisório de
20/03/2013, (fls. 428), do qual a interessada foi cientificada em 22/03/2013 (fls.
430).
Vê-se que era ônus do contribuinte, desde a apresentação do pedido, ter juntado
ao pedido de restituição todos os documentos probatórios exigidos em norma
legal bem como ter cumprido todas as determinações impostos pela legislação
da obrigação acessória, em especial, a correta declaração de todos os fatos em
GFIP.
Dito isso, fica ressalvado que o Fisco não estava obrigado a solicitar, através de
intimação, o cumprimento de obrigação acessória já definida em Lei como pré-
requisito para concessão da restituição. Todavia, usando de sua faculdade, fez a
solicitação de esclarecimentos adicionais. A Intimação com prazo reduzidos
está plenamente justificada devido ao prazo, também reduzido, que a
Administração Tributária estava adstrita, tendo em vista o cumprimento do
disposto pela Liminar em Mandado de Segurança, que determinava a conclusão
da análise em 10 dias. Como bem ressaltado, a ciência da decisão judicial,
estendendo o prazo para análise do processo pela Receita Federal do Brasil, só
foi informada a ela depois que a liminar já tinha sido cumprida.
Portanto, não há de se falar em cerceamento do direito de defesa que possa
gerar nulidade da decisão prolatada, pelo simples fato de ter sido intimada com
prazo exíguo para comprovar fatos ou corrigir declarações que, a priori, já
deveriam ter sido apresentados e corrigidos concomitantemente com o pedido
ou em data anterior a este.
Mérito
No mérito aduz o direito de reabertura do prazo para que possam ser
apresentados os documentos exigidos pela Intimação que julgou o Pedido de
Restituição.
Conforme já ressaltado, era ônus do contribuinte ter juntado ao pedido todos os
documentos probatórios exigidos pela legislação, assim como a correta
declaração dos fatos geradores.
Todavia, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, o prazo final para
apresentação de Manifestação de Inconformidade era também o prazo final para
a apresentação de todas as provas necessárias.
Dito de outra forma, ainda que não cumprido o ônus de apresentar a
documentação necessária com o pedido ou já ter corrigido eventuais falhas, e
não ter cumprido o prazo da intimação para correção, o contribuinte deveria ter
apresentado as provas junto com a Manifestação, sob pena de preclusão de fazer
a prova em outro momento processual.
Assim, não é possível ao julgador do Recurso determinar a reabertura do prazo
já precluso, posto que a situação não se enquadra em qualquer exceção a regra,
nos termos do § 4o do já citado art. 16 do Decreto 70.235, de 1972.
Por todo o exposto, voto por REJEITAR a preliminar e, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.101 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.010321/2008-82

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares e,
no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente Redator

Fl. 459
DF CARF MF
Original